Tribunal: CARF
Processo: 12448.729404/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.729404/2015-01
RESOLUÇÃO
1102-000.379 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Roney Sandro Freire Correa (substituto), Gustavo Schneider Fossati,
Gabriel Campelo de Carvalho e Fernando Beltcher da Silva. Ausente o Conselheiro Cassiano
Romulo Soares, substituído pelo Conselheiro Roney Sandro Freire Correa.

RELATÓRIO
O contribuinte em epígrafe apresentou pedido de restituição de saldo negativo do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica do ano-calendário 2012, levantado no montante de R$
15.199.181,02. Na sequência, fez uso do referido crédito em diversas declarações de
compensação.
A autoridade fiscal, no cumprimento de determinação judicial de apreciação do
pleito do contribuinte em até 15 (quinze) dias da ciência da correspondente decisão, reconheceu
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.379 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729404/2015-01
2
parcialmente o direito creditório, no valor de R$ 10.319.087,12 – que, deduzidas as parcelas
necessárias à homologação das compensações, foi restituído.
A conclusão a que chegou aquela autoridade resultou de cruzamento de dados
disponíveis nas bases da Secretaria da Receita Federal do Brasil, justificando a negativa do crédito
restante ao contribuinte em razão de [i] retenções sofridas na fonte estarem associadas a receitas
de aplicações financeiras não oferecidas à tributação e [ii] não homologação de compensação de
estimativas que compunham o saldo negativo (R$ 23.689,92).
A autoridade fiscal, vislumbrando a hipótese de desencontros entre o regime de
reconhecimento das receitas (competência) e o aplicável às retenções efetuadas pelas fontes
pagadoras (caixa), ampliou o leque de verificações, retroagindo às informações pertinentes desde
o ano-calendário 2007.
Feito isso, a omissão inicialmente detectada (R$ 60.185.354,00) foi reduzida para R$
30.286.273,67:

Sobre referida importância foi calculado o correspondente IRRF à alíquota média
empregada pelas fontes pagadoras em 2012 (16,035%), resultando na glosa de R$ 4.856.403,98.
Inconformada, a pessoa jurídica apresentou a respectiva manifestação, alegando
que:
a) dada a natureza de confissão de dívida das compensações declaradas, seria
inadmissível a glosa das estimativas;
b) a análise da escrituração contábil do contribuinte levaria à conclusão de que em
2007 reconhecera R$ 96.074.382,22 em receitas financeiras, não apenas os R$
51.197.542,79 assinalados pela autoridade fiscal;
c) a diferença (R$ 44.876.839,43) decorreria de abatimento de resultados
negativos em operações de hedge;
d) realizado o ajuste de 2007 no levantamento da autoridade fiscal, perceber-se-ia,
dado o efeito cascata nos anos subsequentes, que todas as receitas foram
oferecidas à tributação.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.379 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729404/2015-01
3
O colegiado de primeira instância julgou parcialmente procedente a Manifestação
de Inconformidade, para reconhecer direito creditório adicional ao contribuinte apenas no que
toca às estimativas objeto de compensações não homologadas. Eis a ementa do acórdão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, de acordo com o ordenamento legal, o ônus de comprovar
o alegado crédito tributário junto à Fazenda Nacional.
ESTIMATIVA NÃO COMPENSADA. AJUSTE ANUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA.
Na hipótese de compensação não-homologada de estimativa, os débitos serão
cobrados com base em DCOMP, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto/contribuição a pagar ou do saldo negativo
apurado na DIPJ, ainda que a empresa se encontre em recuperação judicial.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PERDAS. HEDGE. REDUÇÃO DAS RECEITAS OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Para a sua aceitação, tem-se, como regra geral, que as perdas auferidas em
operações de hedge, ou em qualquer outra operação financeira, devem ser
comprovadas por registros contábeis instruídos com contratos e outros
instrumentos financeiros, que confirmem os lançamentos efetuados e,
consequentemente, a redução das receitas financeiras, de mesma natureza,
oferecidas à tributação.
Irresignado, o contribuinte recorreu ao CARF, reiterando os argumentos quanto ao
que permanece em litígio e trazendo documentação de instrução que entendeu necessária e
suficiente à comprovação dos fatos alegados (em anexo ao Recurso Voluntário e à ulterior petição
de juntada).
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi apresentado em 8 de setembro de 2016. Não há prova de
ciência formal nos autos. A sessão de julgamento da Manifestação de Inconformidade ocorreu em
28 de julho daquele ano. A Recorrente afirma ter sido notificada em 9 de agosto de 2016, mesma
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.379 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729404/2015-01
4
data em que a presidente do colegiado prolator da decisão a assinou digitalmente, tornando o
documento definitivo no processo e estando apto ao acesso pelo contribuinte. Esses são os
registros históricos de interesse:
Data/Hora da
Operação
Atividade
Tipo do Documento
Responsável pela Operação
09/08/2016 17:12:49
Movimentar Processo
ANDREA DUEK SIMANTOB
09/08/2016 17:12:47
Liberar Processo

ANDREA DUEK SIMANTOB
09/08/2016 17:12:04
Assinar Documento
Digitalmente
ACÓRDÃO DE MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE
ANDREA DUEK SIMANTOB
29/07/2016 11:32:11
Distribuir

NAIR CASTANO MARTINEZ
BORGES
29/07/2016 11:32:06
Movimentar Processo

NAIR CASTANO MARTINEZ
BORGES
29/07/2016 11:32:05
Liberar Processo

NAIR CASTANO MARTINEZ
BORGES
29/07/2016 11:30:22
Assinar Documento
Digitalmente
ACÓRDÃO DE MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE
NAIR CASTANO MARTINEZ
BORGES
29/07/2016 11:30:12
Autenticar Documento
ACÓRDÃO DE MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE
NAIR CASTANO MARTINEZ
BORGES
29/07/2016 11:22:44
Juntar Documento
Minuta
ACÓRDÃO DE MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE
NAIR CASTANO MARTINEZ
BORGES
28/07/2016 17:33:18
Finalizar Sessão de
Julgamento

ANDREA DUEK SIMANTOB
Assim, tenho que o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, pelo que dele se conhece, inclusive no que se refere aos documentos trazidos
em última ocasião, pois relacionam-se ao que defendido pela parte desde a instauração do litígio.
O cerne da questão é se a Recorrente prova o fato alegado: perdas em operações
de hedge em 2007 teriam reduzido o resultado financeiro do período declarado na DIPJ –
propagando seus efeitos para os anos seguintes no apuratório da autoridade fiscal, eliminando,
com isso, a acusação de não oferecimento de receitas à tributação em 20121:

O razão analítico da conta de resultado “4.2.05.93.0009” (“Receita Mark to
Market”) assinala um registro a débito no montante de R$ 44.876.839,43 em 18 de dezembro de
2007, alusivo a resultado em operações de hedge (fl. 958) – valor apontado desde o início pelo

1 Quadro colacionado do Recurso Voluntário (fl. 860).
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.379 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729404/2015-01
5
contribuinte como redutor do ganho obtido em operações de mesma natureza (R$ 87.946.319,77)
e levado à tributação.
Já o razão analítico da conta de resultado “4.2.05.93.0008” indica rendimentos
obtidos pelo contribuinte em aplicações financeiras no importe de R$ 8.128.062,43 (fl. 959).
Chega-se, assim, ao montante de R$ 51.197.542,79 (87.946.319,77 - 44.876.839,43
+ 8.128.062,43) em rendimentos declarados pelo contribuinte a título de “outras receitas
financeiras” (fl. 171), como asseverado pela autoridade fiscal à fl. 403.
Ademais, em anexo ao seu recurso e em petição posterior, o contribuinte traz aos
autos os seguintes elementos:
a) extratos emitidos pelo Banco Itaú S/A e pelo Banco UBS Pactual S/A, alusivos a
aplicações financeiras, cujos valores dos rendimentos obtidos convergem com o
contabilmente escriturado e aparentemente levado à tributação (fls. 966, 967 e
975);
b) extrato das operações de hedge, emitido pelo Banco Itaú S/A, dando conta do
registro de “Outros Débitos” em valor compatível com a alegada perda sofrida
(fl. 979);
c) Convênio para Celebração de Operações de Derivativos n° 2247 e 1o
Aditamento, celebrado entre a Recorrente e o Banco Itaú S/A (fls. 992 a 1020); e
d) Confirmações de Operações de Termo de Moeda (fls. 1023 a 1025).
Não há extrato bancário nos autos para a operação em que houve ganho em 7 de
dezembro de 2007, momento do registro contábil, e o documento de fls. 979 e seguintes se
reporta a 12 de dezembro daquele ano em diante, data das confirmações de novas operações de
termo.
Se por um lado o extrato de fl. 979 em diante assinala os “Outros Débitos”
referidos, cujo valor equivale ao registro de “Débito Autorizado” em 18 de dezembro de 2007 (fl.
980), de outro registra “Outros Créditos” no montante de R$ 115,6 milhões:

Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.379 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729404/2015-01
6
Assim, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que, sem prejuízo de
outras providências tidas por necessárias à completa compreensão dos fatos, a autoridade fiscal
certifique a autenticidade das peças contábeis trazidas ao processo e intime o contribuinte:
(i)
a esclarecer a natureza dos “Outros Créditos” constantes no extrato de fl.
979;
(ii)
a apresentar extrato que compreenda o ganho em operações de hedge
contabilmente registrado em 7 de dezembro de 2007; e
(iii)
a fornecer elementos adicionais tendentes a afastar quaisquer dúvidas que
possam remanescer quanto à natureza dos “Outros Débitos” citados – a
exemplo de memórias de cálculo que demonstrem a adequação da
mensuração da perda supostamente sofrida às fórmulas que constam dos
apêndices ao Convênio firmado com o Banco Itaú S/A.
Concluída a diligência, solicita-se à autoridade fiscal que emita relatório conclusivo,
do qual o contribuinte deve ser notificado a se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o
prazo, com ou sem pronunciamento da Recorrente, os autos devem ser devolvidos ao CARF, para
continuidade do julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 1035
DF CARF MF
Original